Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ÀS EXPENSAS DO MILITAR. REEMBOLSO DO VALOR. INVIABILIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de valor despendido com cirurgia refrativa de visão. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.2 – Plano de saúde da Polícia Militar do DF. Reembolso de valor gasto. Na forma do art. 2o da Portaria PMDF no788/2012, que regulamentou a Lei 10.486/2002, o ressarcimento das despesas médico-hospitalares, no âmbito da assistência à saúde dos militares do Distrito Federal, ocorre, exclusivamente, em duas hipóteses, quais sejam: a) de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender ou a urgência caracterizar a iminência do risco de morte; b) quando a organização hospitalar da Corporação não dispuser de serviço especializado e não for possível aguardar a tramitação da contratação. O autor buscou atendimento em hospital conveniado à PMDF para a realização de cirurgia refrativa em ambos os olhos, devido à baixa acuidade visual para longe (conforme relatório médico de id 44606518). Na ocasião, conforme consta do ofício no 380/2022 (id 44606519), apesar de o hospital ser credenciado à rede da PMDF, encontrava-se em vigor a Circular no31/2020, que suspendia os atendimentos clínicos e cirúrgicos eletivos em razão da pandemia da covid-19. Diante do impedimento, o autor realizou o procedimento às suas expensas, e, em 24/08/2021, protocolizou requerimento à PMDF com vistas ao ressarcimento pelo procedimento realizado. Não há qualquer indício de que a situação médica do autor reclamasse urgência para a realização do procedimento, uma vez que se tratava de correção de acuidade visual, problema que tem desenvolvimento progressivo e lento. O fato de o autor ter ficado sem resposta do motivo da negativa do plano, conforme afirma em seu recurso inominado como causa para a realização do procedimento de forma quase imediata, não lhe dá o direito ao reembolso pretendido. Ademais, cumpre esclarecer que à época (ano de 2021) a situação da pandemia da covid-19 fez com que todo o meio médico voltasse os esforços para o combate à pandemia, bem como que evitasse a realização de procedimentos não urgentes, em razão do risco de infecção. Ademais, as notas fiscais apresentadas pelo autor são datadas em 19/03/2021 e 11/03/2021 (id 44606520) e o relatório médico que embasou a busca do autor pela cirurgia ser datado em 09/08/2021 (id 44606518), mais de 5 meses após a emissão das notas fiscais que embasam o pedido de reembolso. Tal fato aliado aos fundamentos anteriormente dispostos corroboram pela improcedência dos pedidos do autor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

F